Tribunal: TJES
Processo: 0002599-70.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002599-70.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: MICELANI MESQUITA MELO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA -
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Em se tratando de pessoa física, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse.

2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte.

3. As genéricas razões de apelação não se prestam a infirmar a presunção advinda da declaração, não cuidando o Apelante de comprovar a percepção de renda ou alteração da situação financeira da impugnada, devendo ser mantida a decisão concessiva da assistência judiciária.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002599
-
70
.201
7
.8.08.00
48

APELANTE:
BANCO RCI BRASIL S.A.

APELADO
:
MICELANI MESQUITA MELO

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.

em face da r. sentença de fls. 123/126, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de

MICELANI MESQUITA MELO
,

que julgou procedente o pedido inicial.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a cobrança em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões de fls. 129/139 aponta o apelante, em síntese, a necessidade de revogação da gratuidade da justiça, inexistindo prova nos autos capaz de amparar o pleito da requerida.

Pois bem.

Eminentes Pares, a questão versada no presente recurso é singela, pretendendo o apelante a revogação da gratuidade da justiça deferida à requerida.

Sobre o tema, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo,
sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais
. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015),
podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência
ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 2.180.436/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Assim, em se tratando de pessoa física, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse.

Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte.

No caso ora em discussão, as genéricas razões de apelação não se prestam a infirmar a presunção advinda da declaração, não cuidando o Apelante de comprovar a percepção de renda ou alteração da situação financeira da impugnada, devendo ser mantida a decisão concessiva da assistência judiciária.

A propósito:

AÇÃO RESCISÓRIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO ACOLHIMENTO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA MANIFESTAMENTE VIOLADA NADA TEM A VER COM A NECESSIDADE, A ADEQUAÇÃO E A UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PRETENDIDA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PETIÇÃO INICIAL QUE, À LUZ DA TOTALIDADE DO ARRAZOADO, É COMPREENSÍVEL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA FÍSICA.
PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE NÃO AFASTADA PELA PARTE CONTRÁRIA.
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. CPC 2015, ART. 966, V. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA SUPOSTAMENTE VIOLADA. INVIABILIDADE DO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

(AR n. 6.328/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 7/2/2023.)

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE

NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29/08/2023 - Acompanho a relatoria.